Tribunal: TJSP
Processo: 2096780-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2096780-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é
agravante INSTITUTO INTEGRAL, é agravado ANDRE ALVES DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43836
AGRV.No: 2096780-70.2020.8.26.0000
COMARCA: Louveira
AGTE. : Instituto Integral
AGDO. : André Alves de Moraes
DECISÃO DA JUÍZA: Camila Corbucci Monti Manzano
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica

Benefício que só pode ser deferido com a
comprovação contábil de que a recorrente não
dispõe de meios para arcar com o custo do
processo
Inteligência do art. 99, § 3o, do
CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ Benefício
indeferido Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação monitória e que indeferiu a gratuidade processual à autora-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sendo
dispensadas a intimação do agravado para responder (sem advogado
constituído nos autos) e a requisição de informações à juíza da causa.
2. Dispõe o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência
de recursos aplica-se exclusivamente à pessoa natural, devendo a pessoa
jurídica comprovar a necessidade para que o benefício seja deferido (cf.
art. 99, § 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é outro o entendimento do STJ, nos termos da
súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Não há nos autos, contudo, suporte probatório para o
deferimento do benefício.
Isto porque a agravante limitou-se a sustentar que
encerrou as suas atividades e que enfrenta situação financeira precária (cf.
fl. 1-11), apresentando cópias de comunicados unilateralmente elaborados
e de divulgação aos seus contatos comerciais das dificuldades financeiras
que diz enfrentar (cf. fls. 15-16 e 23-26), mas não juntou aos autos
documentos aptos que comprovem o alegado estado de miserabilidade
jurídica.
A existência de dívidas (cf. fls. 12-14 e 17-22) não é
suficiente para a comprovação da atual hipossuficiência de recursos que
impossibilite a recorrente de arcar com o pagamento das custas e das
despesas deste processo.
Observe-se que a agravante é empresa ativa (conforme
consulta de seu CNPJ no endereço eletrônico da Receita Federal) e ela não
exibiu o seu balanço contábil.
Se toda empresa ativa deve ter livros contábeis, não
havia empecilho algum para que fossem exibidas aqui cópias dos registros
recentes lançados em tais livros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o caso, portanto, de indeferimento da benesse,
consoante jurisprudência deste Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA - Concessão dos benefícios da
justiça gratuita a pessoa jurídica - Ausência de prova suficiente quanto à
efetiva necessidade do benefício - Embora seja possível a assistência
judiciária gratuita às pessoas jurídicas, é necessário exame do caso
concreto - A concessão do benefício, nessas hipóteses, está
condicionada à prova inequívoca da insuficiência de recursos, o que,
todavia, não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos -
Descabimento da concessão do benefício.” (cf. Apelação no
0070952-25.2005.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 33a Câmara de
Direito Privado, sem ênfase no original).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. Concessão do benefício
condicionada à demonstração de insuficiência econômica para
suportar custas e despesas processuais. Insuficiência que não restou
comprovada satisfatoriamente. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (cf. Agravo de Instrumento no 2137228-95.2014, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, sem ênfase no
original).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45132
Agravo de Instrumento no 2096780-70.2020.8.26.0000
Comarca: Louveira
Agravante: Instituto Integral
Agravado: Andre Alves de Moraes
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Em face a notícia de encerramento das atividades
da empresa (fls. 18), considero que, em princípio, ressalvada a
eventual superveniência de novos elementos nos autos, tenho que
é o caso de deferimento do benefício.
Ante ao exposto pelo meu voto dava provimento
ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1261921D
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A88E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2096780-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.